Tribunal: STF
Processo: RE 1303889
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.